Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012444-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1012444-36.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a intimação do Banco Bradesco, para que no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de penhora on line, deposite nos autos a quantia de R$ 730.479,61 (setecentos e trinta mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente aos 10% (dez) por cento de honorários advocatícios, nos termos do AResp no 1840712-MT.
O agravante alega que:
• Não existe título executivo – vez que NUNCA fora fixado honorários de sucumbência no Tribunal de Origem;
• Não existe trânsito em julgado da decisão que supostamente determinou os honorários de sucumbência de modo que jamais poderia se falar em cumprimento de sentença (poderia no máximo cumprimento PROVISÓRIO);
• Que na remota hipótese de se considerar a existência de honorários de sucumbência este JAMAIS PODERIA TER POR BASE O VALOR DE TODOS OS DÉBITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU SEJA, MAIS DE SETE MILHÕES, como fez o agravado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou que ele deposite R$ 730.479,61 referente aos 10% (dez) por cento de honorários advocatícios, nos termos do AResp no 1840712-MT, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos autos tem-se que, conforme decisões de Ids. 428043838, 30374319, 9732152 e 49710345, esse Juízo determinou que o credor Banco Bradesco procedesse com a liberação de valores que havia retido indevidamente nas contas bancárias da recuperanda, assinalando o prazo de 05 dias para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ocorre que mencionado credor não cumpriu a ordem judicial, dando causa à majoração da multa; posteriormente, o Egrégio Tribunal de Justiça fixou a multa em R$ 2.500,00 (RAI 1009346- 77.2020.8.11.0000); e, por fim, este Juízo determinou a intimação do credor Banco Bradesco a pagar o valor correspondente aos dias que permaneceu em descumprimento, totalizando R$ 239.338,88.
Efetuado o depósito, a recuperanda solicitou o levantamento dos valores. Todavia, por cautela, este Juízo determinou que os valores depositados pelo Banco Bradesco, referente à multa diária, permanecessem nos autos, até que fosse proferida a decisão acerca do recebimento do Recurso Especial - MT/1840712 (Id. 51546804).
Na oportunidade, já restou consignado que: “caso a recuperanda traga aos autos a informação de que o dito recurso foi recebido sem efeito suspensivo, fica, desde já, autorizada a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados”.
Em Id. 57734923 a recuperanda trouxe aos autos a v. decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1840712 - MT (2021/0046940-8) onde o D. Relator, além de negar provimento ao agravo, majorou os honorários sucumbenciais, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado. (Id 94243485)
A matéria precisa ser analisada com cautela, visto que os honorários sucumbenciais teriam sido majorados no AResp 1840712/MT onde foi discutida a multa cominatória, e naquele julgado ficou estabelecido o seguinte:
“Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (Id 94243492 - Pág. 3)
É preciso avaliar corretamente o quantum fixado, visto que a quantia buscada pela agravada incide sobre a totalidade do valor da causa e não apenas daquele discutido no Agravo n. 1009346-77.2020.8.11.0000, objeto do Recurso Especial.
Ocorre que na Recuperação Judicial, são diversos os credores, onde é totalizada a soma de todos os débitos da recuperanda. E essa verba, ora em discussão, estaria sendo computada em cima de todos os créditos apontados no feito.
Evidente ainda o dano iminente ao agravante sobretudo em razão do alto valor a ser depositado (R$ 730.479,61).
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator